Tribunal: STJ
Processo: 5014087-59.2022.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768781 - SC (2024/0388532-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GABRIEL ALEXANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO QUE ESBARRA NO ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ANPP. MATÉRIA NÃO
ANALISADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
211
DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso
especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos
2. A análise das alegações relacionadas ao pleito de desclassificação do
delito demandaria exame aprofundado de provas, providência sabidamente
incabível em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta
Corte.
3. Ademais, sendo o prequestionamento um requisito de admissibilidade
dos recursos excepcionais, não se pode conhecer do recurso especial
quando não atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do
STF e 211 do STJ.
4. Quanto à tese de nulidade processual por ausência de oferecimento de
acordo de não persecução penal (ANPP), verifica-se que não houve
pronunciamento sobre o mérito do referido acordo pelo Tribunal, questão
suscitada somente em sede de embargos de declaração, o que impede o
exame da tese, por ausência de prequestionamento, sob pena de
supressão de instância.
5. Incidência da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual é "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
.
oposição de "embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47603211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: bfcb6828-b189-4351-960d-d2ca35b16bfb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: bfcb6828-b189-4351-960d-d2ca35b16bfb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768781 - SC (2024/0388532-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GABRIEL ALEXANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO QUE ESBARRA NO ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ANPP. MATÉRIA NÃO
ANALISADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
211
DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso
especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos
2. A análise das alegações relacionadas ao pleito de desclassificação do
delito demandaria exame aprofundado de provas, providência sabidamente
incabível em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta
Corte.
3. Ademais, sendo o prequestionamento um requisito de admissibilidade
dos recursos excepcionais, não se pode conhecer do recurso especial
quando não atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do
STF e 211 do STJ.
4. Quanto à tese de nulidade processual por ausência de oferecimento de
acordo de não persecução penal (ANPP), verifica-se que não houve
pronunciamento sobre o mérito do referido acordo pelo Tribunal, questão
suscitada somente em sede de embargos de declaração, o que impede o
exame da tese, por ausência de prequestionamento, sob pena de
supressão de instância.
5. Incidência da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual é "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
.
oposição de "embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47603614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 81035ea6-4881-447d-b2cd-e3af3f85a533

Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL ALEXANDRE DE
SOUZA em face da decisão de e-STJ fls. 358-362, que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial, ante o óbice das Súmulas n°s. 7 e 211 do STJ.
Nas razões de defesa, aduz a não incidência da Súmula 7, e que a decisão
monocrática violou o art. 315, parágrafo segundo, do CPP (e-STJ fl. 372).
Alega que o entendimento desta Corte é de que para que seja afastada a
desclassificação da conduta para o porte de droga para consumo próprio, há de ficar
demonstrada de forma inequívoca a destinação da droga para a comercialização e, na
hipótese, não há elementos para que comprovem de forma inequívoca tal finalidade,
além da própria quantidade de substância apreendida (1,1g de crack),
desacompanhada de qualquer petrecho (e-STJ fl. 375).
Sustenta a não incidência da Súmula 211 do STJ, pois não é caso de
ausência de prequestionamento, bem como que o disposto no art. 1.025 do referido
diploma legal, que conferiu nova disciplina ao requisito do prequestionamento, admite
como prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que não
expressamente enfrentada pelo Tribunal (e-STJ fl. 377).
Busca a reconsideração da decisão, com a consequente desclassificação da
conduta imputada para o porte de droga para uso pessoal ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da nulidade decorrente da ausência da proposta do acordo de não
persecução penal (e-STJ fl. 381).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso especial
ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta Corte Superior se
restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as premissas fático-processuais
cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez que a
competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça
referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de questões de
direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade da
interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua aplicação ou
interpretação pelos tribunais de origem, medida inviável quando a pretensão recursal
demandar, ainda que de modo sutil, a análise das conclusões fático-processuais
emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas.
Documento eletrônico VDA47603614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 81035ea6-4881-447d-b2cd-e3af3f85a533

Portanto, a pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco
na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada (e-STJ fls. 360-362):
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida.
O recurso especial (e-STJ 238-264) pleiteia, inicialmente, a desclassificação
da conduta do agravante de tráfico para uso.
Nesse ponto a questão foi bem analisada no parecer do Ministério Público
Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir (e-
STJ fls. 351-352):
Desse modo, como o acórdão recorrido decidiu no mesmo sentido do
entendimento pacificado dessa Colenda Corte, o recurso especial não
merece ser conhecido, porquanto incide ao caso o óbice da Súmula 83/STJ,
que prevê: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”
Ressalte-se que “De acordo com o entendimento firmado nessa Corte
Superior é possível a aplicação da Súmula 83/STJ aos recursos especiais
interpostos tanto com fundamento no art. 105, inciso III, a, da CF, quanto aos
recursos fundados na alínea c, do permissivo constitucional.”(AgRg no AREsp
341.029/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
24/09/2013
02/10/2013
De fato, é firme o posicionamento desse Superior Tribunal de Justiça de que
“a pretensão defensiva em ver o delito desclassificado para o tipo do artigo 28
da Lei de Drogas, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório,
inviável em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ” (AgRg no REsp n.
1.969.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
)
8/2/2022
15/2/2022
No mesmo sentido, “a desconstituição das premissas fáticas para concluir
pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art.
28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022
Outrossim, o recurso especial não apresenta uma questão federal, mas mera
irresignação lastreada na discussão de especificidades da causa. A
argumentação interpositiva equaciona-se sobre premissas recusadas pela
Turma Julgadora, vinculando-se, pois, o acolhimento da pretensão recursal a
uma alteração na moldura fática atribuída à demanda, com incursão nos
elementos probatórios disponíveis nos autos, a implicar o reexame das peças
que instruem a presente quaestio litis, providência vedada nesta via recursal.
Demais disso, constata-se que o Tribunal de origem rejeitou todas as teses
defensivas, concluindo restarem comprovadas nos autos a materialidade e a
autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, porquanto insofismável com o
caderno probatório coligido aos autos, destacando os fundamentos de fls. 201
/203 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA47603614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 81035ea6-4881-447d-b2cd-e3af3f85a533

Assim, o resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas
fáticas. Admitidos os fatos, as conclusões não destoam da lei, daí que não
cabe recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de lei teria que
reanalisar os fatos, e isto é incabível.
Merece destaque sobre o tema o consignado no julgamento do AgRg no
AREsp 1257631/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
: “Afastar a condenação, diante da
21/08/2018
29/08/2018
constatação realizada pela instância ordinária sobre a autoria e materialidade
do delito, demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo
Enunciado 7 das súmulas do Superior Tribunal de Justiça – STJ.”
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do
recurso especial dependeria de análise aprofundada da prova e não apenas
nova interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
".
reexame de prova não enseja recurso especial
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de
questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que
envolvam os fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
Registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
inadmissível", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, no tocante à alegação de violação ao art. 28-A, do Código de
Processo Penal, verifico a ausência de prequestionamento da matéria em
momento oportuno, posto que, restou consignado pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que a matéria apenas foi
ventilada em sede de embargos de declaração, sendo vedada inovação em
sede de agravo regimental e embargos de declaração.
Incide a súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é "
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
"
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Ante o exposto, conheço do agravo e não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47603614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 81035ea6-4881-447d-b2cd-e3af3f85a533

Assim sendo, a pretensão do recurso especial, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo
juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência deste
Tribunal Superior.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INSUFICÊNCIA DA PROVA DA
AUTORIA DELITIVA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de insuficiência da prova
judicializada da autoria delitiva, implicaria a necessidade de reexame de
fatos e de provas, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do descrito no art.
155 do Código Penal em razão do emprego de violência, física ou moral,
dirigida contra o detentor da coisa, ou seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o crime de
furto, concluíram que a violência foi direcionada exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para reconhecer
as elementares do crime de roubo implicaria necessário reexame de provas,
o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/4/2024
30/4/20 24
Ainda, a questão relacionada à violação ao art. 28-A, do Código de
Processo Penal (oferta de ANPP), não foi expressamente abordada no acórdão
recorrido, sendo suscitada apenas em embargos de declaração, que não foram
acolhidos. Por isso, é inviável o conhecimento do recurso especial no ponto.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA
NULIDADE DAS PROVAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO
Documento eletrônico VDA47603614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 81035ea6-4881-447d-b2cd-e3af3f85a533

DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
11.343 /2006 NO PATAMAR MÁXIMO. RÉU QUE OSTENTA MAUS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. a alegação de ilicitude da busca pessoal efetivamente não foi objeto de
debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, no ponto, por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a
Súmula n. 282/STF.
2. É cediço que os maus antecedentes impedem a aplicação da causa
especial de redução de pena, prevista no art. 33, §4.o, da Lei 11.343/2006.
Assim, considerando que, no caso, o réu já foi beneficiado com a aplicação
da minorante, mesmo ostentando maus antecedentes, não há se falar em
ilegalidade ou desproporção na escolha da fração de 1/2 (metade) para a
diminuição da pena, que foi mantida pelo Tribunal estadual para não incidir
em reformatio in pejus.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.633.495/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/10/2024
14/10/2024
Vale acrescentar que mesmo quando a questão apresentada no recurso
especial e não analisada no acórdão recorrido envolver matéria de ordem pública o
prequestionamento é essencial para a apreciação do ponto pelas instâncias
superiores.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 81035ea6-4881-447d-b2cd-e3af3f85a533

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0388532-5
AREsp 2.768.781 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50140875920228240033
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL ALEXANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL ALEXANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245449740122605524@
2024/0388532-5 - AREsp 2768781 Petição : 2025/0037547-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:12:09
Código de Controle do Documento: 6B5FB7A5-F807-4B8A-8C9F-3E6CD55A1628